Tribunal: TJES
Processo: 5044188-82.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5044188-82.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULA NAZARETH KOEHLER
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE PRATICADO POR TERCEIROS. TRANSFERÊNCIAS E PAGAMENTOS EFETUADOS VIA PIX E BOLETOS. OPERAÇÕES REALIZADAS VOLUNTARIAMENTE PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE EXCLUDENTE DO BANCO. CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95..

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por PAULA NAZARETH KOEHLER em face do BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, em que narra a parte autora que realizou transações bancárias em razão de golpe aplicado por terceiros.

Em sede de sentença, a pretensão autoral foi julgada improcedente, resolvendo-se o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado, pretendendo a reforma da r. sentença.

Foram apresentadas contrarrazões recursais pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Ainda que prescindível nova fundamentação, oportuno destacar as razões que embasaram a convicção deste juízo.

No caso em apreço, a r. sentença não comporta reparos, porquanto restou incontroverso que a consumidora realizou a transferência, via PIX, bem como os pagamentos dos boletos de forma voluntária e espontânea, em favor de terceiros.

Trata-se, pois, de golpe de que foi vítima a recorrente, o que, todavia, não caracteriza responsabilidade da instituição financeira, porquanto não evidenciado vício ou defeito na prestação do serviço, que dependeria da demonstração de fraude bancária ou falha no sistema de segurança das operações.

No que concerne à alegação de que incumbiria ao Banco Recorrido obstar as transações por configurarem movimentações atípicas, não lhe assiste razão. É incontroverso que foi a própria consumidora quem, na qualidade de titular da conta, tomou a iniciativa de realizar as transferências.

Ressalte-se, ademais, que o montante indicado não se concretizou em uma única operação, mas resultou de diversas transações efetuadas em momentos distintos, todas voluntariamente realizadas pela própria autora.

Sendo assim, não havendo falha na prestação dos serviços bancários, mas sim culpa compartilhada entre o consumidor e o terceiro (art. 14, §3º, do CDC), não se vislumbra responsabilidade que recaia sobre o banco recorrido a autorizar sua condenação ao pagamento de indenização, seja pelos danos materiais, seja pelos danos morais.

Como se depreende dos documentos acostados aos autos, ainda que terceiros tenham se valido da condição de supostos funcionários do banco em que a autora mantém conta, verifica-se que as transações realizadas possuíam destinatários distintos da instituição financeira. Assim, competia à consumidora adotar as cautelas mínimas exigidas ao efetuar as referidas operações, notadamente quanto à verificação da legitimidade dos beneficiários e da autenticidade das solicitações recebidas.

Sob essa motivação, não encontro motivação para reformar a r. Sentença, devendo ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)